Tribunal: TJMT
Processo: 0001229-67.2019.8.11.0027
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001229-67.2019.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bem de Família, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BENEDITO BIASI ZANIN NETO - CPF: 059.164.229-89 (EMBARGADO), ASSIONE SANTOS - CPF: 491.264.909-00 (ADVOGADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 183.542.148-26 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), SANTO ZANIN NETO - CPF: 324.300.869-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CF - CNPJ: 23.200.289/0001-98 (APELANTE), FABRICIO ROCHA DA SILVA - CPF: 167.566.098-07 (ADVOGADO), RICARDO DE ABREU BIANCHI - CPF: 401.543.448-00 (ADVOGADO), MARINA BERE FERRAZ DE SAMPAIO - CPF: 455.999.248-74 (ADVOGADO), ALBERTO HABER - CPF: 462.154.068-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TEMA 872/STJ. PENHORA SOBRE IMÓVEL TRANSFERIDO SEM REGISTRO. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA PELO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS IMPOSTOS AO EMBARGANTE. ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO REALIZADO.

I. Caso em exame

1. Juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015, em sede de embargos de terceiro, em que se reconheceu inicialmente a impenhorabilidade do imóvel e foi fixada a sucumbência em desfavor da parte embargada. Determinação de reexame da sucumbência à luz da tese firmada pelo STJ no Tema 872.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber a quem compete a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro acolhidos para desconstituir penhora sobre imóvel transferido sem registro, considerando a ausência de ciência da embargada quanto à transferência anterior do bem.

III. Razões de decidir

3. O imóvel objeto da penhora foi adquirido por doação anterior ao ajuizamento da execução, mas não houve o registro da escritura na matrícula imobiliária, impossibilitando o conhecimento da transmissão por terceiros, inclusive pela exequente.

4. A embargada não teve ciência prévia da doação, tampouco resistiu à desconstituição da penhora após obter ciência da transmissão, não incidindo a segunda hipótese da tese do Tema 872/STJ.

5. Conforme fixado no Tema 872/STJ, incumbe ao embargante a responsabilidade pela sucumbência, quando não providenciado o registro da transmissão e inexistente resistência injustificada da embargada.

IV. Dispositivo e tese

6. Exercido o juízo de retratação para afastar a inversão da sucumbência. Condenação do embargante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada eventual gratuidade deferida.

Tese de julgamento:

"1. Em embargos de terceiro, incumbe ao embargante a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais quando não procede à atualização dos dados cadastrais no registro imobiliário e inexistente resistência injustificada da embargada à desconstituição da penhora, nos termos do Tema 872/STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85 e 1.030, II; Lei no 8.009/1990, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 872 (REsp 1.496.780/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 22.06.2016).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, determinado pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da interposição de Recurso Especial por Bayer S/A, em face de acórdão proferido por esta eg. Câmara, na apelação cível interposta por Benedito Biasi Zanin Neto, nos autos de Embargos de Terceiro, opostos em face de Bayer Cropsscience do Brasil, que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel de matrícula n.o 3.525 do Cartório de Registro de Imóveis de Sertanópolis/PR, determinando o cancelamento da penhora anteriormente realizada em sede de execução de título extrajudicial e invertendo o ônus sucumbencial.

A Vice-Presidência deste Tribunal, ao proceder ao juízo de admissibilidade do Recurso Especial, determinou o retorno dos autos à Câmara julgadora, para que se reexamine o acórdão anteriormente proferido à luz da tese firmada pelo STJ no Tema 872.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida a esta Câmara, por força do juízo de admissibilidade do recurso especial, gira em torno da correta aplicação do art. 85 do Código de Processo Civil, em especial à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 872.

A tese firmada pelo STJ é clara:

“Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.”

No julgamento dos presentes embargos de terceiro, esta eg. Câmara reconheceu a impenhorabilidade do bem, invertendo o ônus sucumbencial, nos termos da ementa abaixo transcrita:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. DOAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE.
I. Embargos de terceiro opostos com o objetivo de desconstituir penhora sobre imóvel objeto de doação antes do ajuizamento da execução e que serve de residência ao embargante. Sentença de improcedência.
II. A questão em discussão consiste em saber se o imóvel é impenhorável em razão da configuração de bem de família.
III. 1. Os embargos de terceiro são o meio processual adequado para pleitear a desconstituição da penhora indevida de bem de terceiro. 2. Nos termos da Lei no 8.009/90, o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável, exceto nas hipóteses previstas na própria legislação. 3. Para fins de impenhorabilidade, considera-se bem de família o imóvel que serve de residência permanente da entidade familiar. 4. No caso, o embargante comprovou que reside no imóvel desde 2014, antes do ajuizamento da execução e antes da data de vencimento das duplicatas que instruem a execução. 5. A doação do imóvel ao embargante foi realizada em 2017, e embora não registrada, dá respaldo à sua condição de possuidor do imóvel e à configuração de bem de família.
IV. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. É impenhorável o imóvel residencial que serve de residência permanente à entidade familiar, nos termos da Lei no 8.009/90.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/90, art. 1o, “caput”, art. 5o.

(N.U 0001229-67.2019.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2024, Publicado no DJE 01/11/2024)

No caso concreto, restou incontroverso nos autos que o embargante adquiriu o imóvel objeto da constrição judicial por meio de escritura pública de doação lavrada em 27/03/2017, ou seja, anteriormente ao ajuizamento da execução (03/10/2017). Todavia, igualmente incontroverso é o fato de que tal escritura de doação não foi registrada na matrícula do imóvel, permanecendo, portanto, a propriedade formalmente lançada em nome do devedor originário.

A ausência de registro impede que terceiros, de boa-fé, tenham conhecimento da transmissão da propriedade, notadamente o exequente, que promoveu a constrição judicial com base nas informações constantes dos registros públicos.

Não há nos autos qualquer elemento que comprove que a embargada tivesse ciência prévia da doação e, mesmo após obter tal ciência, tenha deliberadamente insistido na manutenção da penhora. A contestação apresentada pela embargada limitou-se a defender que não houve irregularidade na averbação da penhora, na medida em que
“não havia como a Embargada ter ciência da suposta doação, se é realmente ela ocorreu. Aliás, a desídia é do próprio Embargante e dos Executados que não providenciaram a transferência no Registro de Imóveis”

Portanto, incide, na espécie, a primeira parte da tese firmada no Tema 872/STJ, devendo a distribuição da sucumbência ser estabelecida com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o próprio embargante pelos honorários advocatícios, diante de sua omissão quanto à atualização dos dados cadastrais no registro imobiliário.

Diante do exposto,
exerço o juízo de retratação
, para, tão somente,
afastar a inversão da sucumbência fixada no acórdão de id. 250447176
, e, por ter dado causa à penhora, condenar o embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se eventual gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025